Tribunal: STF
Processo: ARE 1452555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO. TEMA 526 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, proferido em juízo de retratação:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA RATIFICAÇÃO OU RETRATAÇÃO DO JULGADO, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 526. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante, autarquia pública federal responsável pelo pagamento do benefício de pensão por morte, alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 3º do art. 226 da Constituição da República por ser “indubitável que o falecido servidor era CASADO e a pensão cujo pagamento se pretende é requerida por concubina” (fl. 2, e-doc. 16).



    Assevera não haver distinção entre o caso agora analisado e aquele objeto do Tema 526 da repercussão geral. Anota que “o acórdão recorrido ignorou a impossibilidade de se reconhecer união estável e conceder benefício previdenciário a alegada companheira de segurado casado, mesmo que haja dependência econômica! Não é possível reconhecer o direito a pensão por morte a pessoa que manteve relação com segurado casado, MESMO QUE DE LONGA DURAÇÃO” (fl. 4, e-doc. 7). 



    Reitera o argumento de que “o acórdão recorrido reconheceu união estável entre a recorrida e servidor CASADO, contrariando frontalmente o entendimento dessa Corte Suprema. E tentou contornar tal entendimento por meio de descabido distinguishing baseado na existência de provas da união estável. Ora, não cabe sequer falar em união estável entre servidor casado e pessoa com quem tenha mantido relação de longa duração, ainda que pública, ainda que do conhecimento da esposa!” (fl. 5, e-doc. 7).



    Requer “que o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja conhecido e provido, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de concessão por morte formulado pela recorrida, em respeito à correta interpretação do art. 226, § 3º, da Constituição” (fl. 7, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário. Afirma não se tratar de “pretensão de reexame de provas” e “não h(aver), no acordão originariamente recorrido, reconhecimento de separação de fato. Ao contrário, houve tentativa de efetuar descabido distinguishing para afastar o entendimento do STF acerca do Tema 526 de Repercussão Geral: (...). A decisão ora agravada inovou ao introduzir o argumento da existência de separação de fato, que não consta do acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    5. Inicialmente deve ser afastado o fundamento da decisão agravada, por ser desnecessário reexame de provas para o deslinde da questão posta, sendo o quadro fático inconteste nos autos.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.168, leading case do Tema 526 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.10.2021.



    Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli registrou em seu voto:



    “Conforme já manifestei oralmente na primeira assentada deste julgamento, a parte final do § 3º do art. 226 da Constituição da República, ao estabelecer que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento, deixou claro que ’uma coisa é uma coisa e outra é outra coisa’.



    De fato, são as peculiaridades mais relevantes para efeito de distinção dos institutos: (i) quanto à solenidade da constituição: casamento exige a publicação de proclamas – art. 1.527, CC/02 – e é realizado ’com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas’ (art. 1.534, CC/02), lavrando-se ’o assento no livro de registro’ (art. 1.536, CC/02); (ii) quanto ao estado civil (é exigência sua modificação com o casamento, dando-se pleno conhecimento público do novo status com registro em cartório, ao passo que, na união estável, conquanto admitida a alteração, não é ela obrigatória) e (iii) quanto à extinção: casamento se extingue com o divórcio, já a união estável deixa de existir no momento em que houver a separação de fato do casal, podendo, ainda, conforme o caso, ser necessário um termo de dissolução de união estável. 



    E qual é a razão de haver maiores exigências para o casamento? A segurança das relações privadas na formação dos vínculos familiares. Com o casamento, torna-se mais difícil a constituição – ao menos sem o conhecimento das partes – de multiplicidade de vínculos de afeto. Confere-se, assim, maior proteção jurídica às repercussões patrimoniais, previdenciárias e mesmo familiares que decorrem dessa espécie de vínculo.



    A Constituição, assim, dispõe acerca da facilitação da conversão da união estável em casamento, precisamente pela maior segurança jurídica que esse confere às relações privadas – interna e externamente, ou seja, entre os cônjuges, bem como entre esses e terceiros. 



    É essencialmente nesse ponto que se diferenciam tais institutos: a união estável emana da sociedade e é reconhecida pelo direito; o casamento é fruto do poder indutor e diretivo do Estado, com finalidade de contribuir para a maior confiabilidade nas relações privadas familiares e, no mesmo passo, para a segurança jurídica dos atos praticados na formação, na constância e na dissolução da união.



    Assim, embora sejam formas jurídicas distintas, nota-se crescente atribuição de efeitos jurídicos similares ao casamento e à união estável. (...) 



    Na legislação também temos referências a situações em que ocorre a equiparação de dados efeitos entre os institutos. Trata-se do art. 1.723 do Código Civil de 2002, o qual preceitua: (...)



    O citado art. 1.521 do Código Civil trata dos impedimentos para casar, ou seja, é uma regulamentação feita para o casamento, mas que, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. 



    Assim, a união estável não poderá ser reconhecida se ocorrer alguma das situações previstas naquela norma. E diz o citado artigo, no que ora interessa: (...)



    Portanto, depreende-se do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, ambos do Código Civil, que uma pessoa com união estável não poderá ter simultaneamente reconhecido pelo Estado outro vínculo familiar. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato, tendo o Código Civil disposto o seguinte: (...)



    Nota-se, assim, que a legislação expressamente mencionou entre suas disposições a relação duradoura que se estabelece entre pessoas impedidas de casar (nominando-a concubinato), para (i) a distinguir da união estável (precisamente sob o aspecto do impedimento ao casamento); e (ii) afastar seu reconhecimento como entidade familiar (art. 1.566, I, do CC/02). (...)



    Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável.



    Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas. 



    A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio. 



    Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato.



    Assim, com a clareza trazida pela legislação, chega-se ao seguinte: casamento e união estável como institutos familiares distintos e não cumuláveis; e concubinato como qualquer situação na qual, salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02, se descumpre a unicidade requerida pelo direito pátrio. 



    Respondendo, assim, ao questionamento central desta repercussão geral, aponto a impossibilidade de cumulação de vínculos familiares, seja sob o título de casamento, seja sob a veste da união estável. 



    Ora, se uma pessoa casada não pode casar, por força do art. 1.521, VI, do Código Civil, e se uma pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil, seguindo essa linha de argumentação, uma pessoa que esteja convivendo em uma união estável não pode ter reconhecida, simultaneamente, uma outra união estável. Assim, caracterizada esteja uma união estável, a outra relação – ainda que demonstrada sua não eventualidade – se caracteriza como concubinato”.



    A questão da cumulação de vínculos familiares e suas repercussões foi analisada, portanto, à luz das disposições do Código Civil que tratam dos impedimentos para o casamento (art. 1.521), concluindo este Supremo Tribunal que, se há impedimento para a realização do casamento, não é possível reconhecer à união constituída os direitos previdenciários que seriam possíveis em situação legalmente hígida.



    Assim, se numa relação afetiva uma das partes é casada e não há notícia de dissolução, legal ou de fato, desse vínculo, ele permanece e é impedimento ao reconhecimento de direitos previdenciários a companheiros de outra união, conforme assentado no Tema 526 da repercussão geral.



    Não se trata, portanto, de reconhecer os requisitos necessários à constituição da união estável, mas de saber se, pelas circunstâncias expostas e comprovadas, o casal unido pelo instituto poderia contrair matrimônio. Se a resposta for afirmativa, é possível atribuir direitos previdenciários às partes.



    7. Na espécie vertente, a Turma recursal de origem assentou:



    “(...) o que se discute nos autos não é o deferimento de pensão por morte a quem manteve união com pessoa casada, porquanto a união estável resta devidamente comprovada, através da prova pré-constituída (fotos, designação em contrato de seguro de vida, tutela judicial de menor para fins de adoção, endereços comuns, entre outros) que acompanha a inicial, a qual foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas prestadas perante o juízo de origem. Verificou-se que a convivência do casal se deu por longos anos até o falecimento do ex-servidor, o que, inclusive, era de conhecimento da esposa (Maria José Pinto de Oliveira), a quem o falecido também dava assistência, especialmente de alimentos.



    Com efeito, diante das provas carreadas aos autos, não há dúvidas da união estável e relação de dependência econômica entre a autora e o falecido, o que não encontra óbice à divisão da pensão estatutária entre a esposa e a companheira. 



    Portanto, a decisão desta Turma Recursal não está em confronto com o precedente estabelecido pelo STF. 



    Por isso, em não havendo necessidade de juízo de adequação, ratifico o acórdão de anexo 48” (fls. 1-2, e-doc. 15 - grifos nossos).



    Percebe-se que, ao analisar a questão posta nos autos à luz do que decidido em sede de repercussão geral, o tribunal de origem não analisou circunstância de inegável importância para definir a identidade ou a distinção do caso em relação ao Tema 526, qual seja, saber se a união estável ocorreu em concomitância com o casamento do autor da pensão.



    O acórdão recorrido refere-se a “conhecimento da esposa”, “assistência” e “alimentos”, não se esclarecendo se o casal estava separado de fato ou não. Não se aclara se havia, ou não, impedimento para um segundo vínculo familiar ou se, no período em que durou a união estável, havia a “constância fática” do casamento.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o Tribunal de origem observe o que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 883.168 (Tema 526 da repercussão geral) considerando dados que não podem ser analisados nesta instância e não ficam esclarecidos no acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora